Tribunal: TJES
Processo: 5010763-17.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010763-17.2022.8.08.0030

APELANTE:
ANA CLÁUDIA AMORIN SANTOS

APELADA:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA – RECLACITRÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL - DEVER DA APELADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade.
Inteligência do art.
85, § 10, do CPC
.

2. O
princípio da causalidade está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”. Precedente do STJ.

3. Comprovado que a
recorrente somente optou em acionar o Poder Judiciário em razão da recalcitrância da seguradora apelada em resolver o problema trazido aos autos, não deve ser ela responsabilizada pelo pagamento das custas processuais.

4. Segundo entendimento do Colendo STJ, o pedido de desistência da ação, antes da citação do réu, exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e isentar a recorrente do pagamento das custas processuais.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010763-17.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA AMORIN SANTOS

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010763-17.2022.8.08.0030

APELANTE:
ANA CLÁUDIA AMORIN SANTOS

APELADA:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA – RECLACITRÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL - DEVER DA APELADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade.
Inteligência do art.
85, § 10, do CPC
.

2. O
princípio da causalidade está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”. Precedente do STJ.

3. Comprovado que a
recorrente somente optou em acionar o Poder Judiciário em razão da recalcitrância da seguradora apelada em resolver o problema trazido aos autos, não deve ser ela responsabilizada pelo pagamento das custas processuais.

4. Segundo entendimento do Colendo STJ, o pedido de desistência da ação, antes da citação do réu, exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e isentar a recorrente do pagamento das custas processuais.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010763-17.2022.8.08.0030

APELANTE:
ANA CLÁUDIA AMORIN SANTOS

APELADA:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANA CLÁUDIA AMORIN SANTOS
contra a sentença (id. nº 6381196) proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Linhares/ES, que homologou o pedido de desistência e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
.

Em suas razões (id. nº 6381197), a apelante sustenta que a decisão indeferiu a gratuidade da justiça considerar a ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, indo de encontro à presunção
iuris tantum
de veracidade disposta na lei.

Pelo que se vê dos autos, verifico que em decisão proferida no id. nº 6381192 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a apelante, autora na origem, não comprovou a condição de hipossuficiência financeira e, mesmo intimada para juntar documentos que comprovassem a sua condição, manteve-se inerte.

Devidamente intimada acerca de tal decisão (id. nº 6381193), a recorrente juntou petição requerendo a desistência da ação (id. nº 6381194).

Após isso, sobreveio a sentença homologando a desistência autoral e condenando-a ao pagamento de custas processuais (id. nº 6381196).

Friso que conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade, trazido expressamente pela lei processual em seu art. 85, § 10.

A este respeito, vale citar o seguinte precedente da Augusta Corte:

[...] 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. [...] (REsp n. 1.930.865/TO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 25/6/2021).

[...] 1. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, DJe 17/11/2021).

Dito isso, em exame dos autos, vejo que a recorrente ingressou na origem com um pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, cuja parcela fora paga pela seguradora em sede administrativa.

Dessa forma, vê-se que a solução adotada pela recorrente em acionar o Poder Judiciário, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), só se deu em razão da recalcitrância da seguradora apelada em resolver o problema.

Assim, por aplicação do princípio da causalidade que, segundo decidido pelo Colendo STJ, está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 1/8/2014), não vejo outra saída senão atribuir o ônus sucumbencial à empresa recorrida.

Não ignoro, Em. Pares, o fato de a recorrente ter pleiteado a desistência do feito e muito menos a redação disposta no art. 90,
caput
, do CPC, que diz:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ocorre que, segundo jurisprudência pacificada do Colendo STJ:

[...] "
A regra do art. 90 do Código de Processo Civil
(o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais)
não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da
desistência da ação, antes da citação do réu
, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição
, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). [...] (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 11/9/2023, DJe. 14/9/2023 - destaquei).

Assim, seja pela adoção do princípio da causalidade, seja em decorrência do pedido de desistência feito antes da citação da parte contrária, entendo que não merece prosperar a condenação da apelante às custas processuais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e isentar a recorrente do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.01.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões